Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-50.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel de propriedade de irmão da embargante – Alienação ocorrida após o ajuizamento da ação – Presunção de consilium fraudis decorrente da relação de parentesco e das divergências quanto ao preço da suposta alienação – Má-fé do adquirente reconhecida – Fraude à execução verificada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002665-50.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ELIZABETE
DIAS
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
2
VOTO No: 43340
APEL. N°: 1002665-50.2019.8.26.0666
COMARCA: Artur Nogueira (Vara Única)
APTE.: Elizabete Dias de Castro (3a Embgte.)
APDA.: Cooperativa Veiling Holambra (Embgda.-Exqte.)
INTERDO.: JK Comércio de Flores e Plantas Ltda. e outros
(Exctdos.)
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de imóvel de
propriedade de irmão da embargante Alienação ocorrida após
o ajuizamento da ação
Presunção de consilium fraudis
decorrente da relação de parentesco e das divergências quanto
ao preço da suposta alienação
Má-fé do adquirente
reconhecida Fraude à execução verificada Improcedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos de terceiro (penhora de um
imóvel matriculado sob o no 45.736 do CRI de Moji Mirim adquirido
pela embargante em 13.03.2013, fls. 1/8) opostos por Elizabete Dias de
Castro, em ação monitória (instrumento de confissão de dívida de
05.10.2012, no valor de R$266.918,48, não trasladado) movida por
Cooperativa Veiling Holambra em face de JK Comércio de Flores e
Plantas Ltda. e outros, julgados improcedentes pela r. sentença de fls.
686/691, de relatório a este integrado, restando condenada a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, bem como multa de 9% sobre o valor atualizado da causa e
indenização de R$2.000,00, devendo ambos sofrer atualização a contar
da data distribuição da presente demanda em consonância com a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Apelou
a
embargante
em
busca
da
reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
3
aduzindo, em resumo, que (1) a venda ocorreu antes da fase de
cumprimento de sentença da monitória, (2) não restou provada a má-fé
ou conluio com seu irmão, ora coexecutado e (3) deve ser afastada a
litigância de má-fé pois inexistente motivo para a condenação (fls.
700/711).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 43).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos de relevância para a solução do feito, chegando à bem delineada
conclusão de improcedência dos embargos ancorada na prova
inequívoca de que a alienação do imóvel penhorado ocorreu entre
irmãos, concluindo-se pela ocorrência de tentativa de impedir que o
patrimônio do coexecutado Daniel Dias de Castro fosse atingido pela
demanda proposta.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência processual suscitada, traduz o entendimento
adequado ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas
nas razões recursais.
“O pedido é improcedente.
Com efeito, analisando-se a escritura pública de fl.
19/20, verifica-se que o executado Daniel Dias de Castro alienou à
embargante, em 13/03/2013, o imóvel objeto da matrícula no 45.736
do CRI de Moji Mirim, tendo a operação sido registrada em 25.03.2013
(fls. 23/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
4
Muito embora a constrição determinada por este
Juízo ainda não tivesse sido perfectibilizada à época da negociação,
verifica-se ser a embargante irmã do executado, sendo evidente, por
conseguinte, sua ciência acerca da existência de processo de execução
movido contra seu irmão (processo ajuizado em 15/02/2013 e citação
por hora certa ocorrida em 22/06/2017), em face do qual restaram
negativas as tentativas de constrição de bens e direitos.
Nos termos do que estabelece o artigo 792, IV, do
CPC, a caracterização da fraude de execução pressupõe a presença de
dois requisitos objetivos, quais sejam, litispendência e insolvência
('quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência').
No caso em apreço, constata-se que a alienação
ocorreu após a distribuição do processo de conhecimento, amparado
por instrumento de confissão de dívida celebrado pelo próprio irmão da
embargante
em
05/10/2012
(fls.
08/11
do
processo
no
1000313-32.2013.8.26.0666), não havendo dúvida, ademais, quanto à
ausência de outros bens penhoráveis, aspecto que se mostra
incontroverso.
Além desses requisitos, faz-se necessária a presença
de requisito de natureza subjetiva, ou seja, a identificação da ausência
de má-fé por parte do adquirente, segundo entendimento
jurisprudencial consolidado. Cuida-se, na verdade, de assegurar a
proteção ao terceiro de boa-fé.
Conforme já adiantado, muito embora não tenha
havido anotação da penhora na matrícula do imóvel, extrai-se do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
5
em espécie a particularidade de que o executado realizou a alienação do
bem à sua irmã, circunstância que afasta a possibilidade de se falar em
presunção de boa-fé do comprador.
Na realidade, a presunção que se estabelece é
justamente no sentido contrário, de modo que à embargante, na
verdade, cabia demonstrar a adoção das cautelas necessárias para
realizar a aquisição, ou seja, a colheita de certidões.
Ocorre que, de forma muito curiosa, a embargante,
quando da lavratura da escritura pública, dispensou as certidões dos
processos ajuizados e que ainda se encontravam em trâmite que
poderiam atingir o imóvel objeto da transação, fato este de inexplicável
ocorrência. Não bastasse isso, a embargante não comprovou
documentalmente ter sacado numerário de sua conta bancária que
comprovasse a origem do dinheiro em espécie utilizado na suposta
compra do imóvel.
Para agravar ainda mais a situação, constou da
escritura pública de compra e venda que o imóvel teria sido alienado
por R$7.100,00, valor extremamente inferior ao seu valor venal, que é
de R$14.685,02, tendo a embargante se complicado ainda mais ao
afirmar a fl. 518 que pagou o montante de R$ 70.000,00 pelo bem. Ora,
considerando-se, ainda que por amor ao debate, que o imóvel tenha
sido realmente comprado por R$70.000,00, concluir-se-ia que a
embargante cometeu crime contra a ordem tributária, visto ter
informado ao Fisco valor extremamente inferior quando da lavratura da
escritura pública de compra e venda, sendo certo, ademais, que os
documentos por ela mesma juntados a fls. 548/615 indicam que ela e
seu marido não teriam condições financeiras de adquirir mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
6
pagamento em espécie um bem no valor de R$70.000,00, uma vez que
ambos recebiam, à época da suposta transação, salários módicos que
os impediam de comprar um imóvel à vista.
O próprio extrato bancário de fls. 562, referente ao
primeiro semestre do ano de 2013, não indica a realização de saques
vultosos que justificassem a compra de um bem pelo valor de R$
70.000,00.
Para piorar ainda mais a situação, a pessoa
inquirida em juízo, sr. Daniel Dias de Castro, irmão da embargante,
ouvido na condição de informante, afirmou que a transação relativa à
transferência do imóvel consistiu, na realidade, em uma dação em
pagamento de uma dívida que ele tinha perante ela e que,
curiosamente, nunca foi mencionada em sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, não havendo 'como já era de se esperar - nenhum
documento que a comprove.
Conforme se vê, afigura-se totalmente fantasiosa a
versão de referida pessoa, estando tudo a indicar que o sr. Daniel,
então proprietário do imóvel, ciente de que contra si seria distribuída
ação judicial visando a sua condenação ao pagamento de dívida
elevada, simplesmente simulou ter vendido seu imóvel à ora
embargante, tendo assim agido na infeliz tentativa de impedir que seu
patrimônio fosse atingido.
Portanto, está-se diante de inequívoca fraude à
execução, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula
375 do STJ.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
7
A pretensão deve ser, portanto, rejeitada.
No mais, reputa-se litigante de má-fé, na esteira do
disposto pelo artigo 80, inciso II, aquele que 'alterar a verdade dos
fatos'.
No caso em espécie, é temerária e abusiva a conduta
da parte autora.
Isso porque ela, mesmo ciente de que não celebrou
contrato de compra e venda com seu irmão, ajuizou a presente
demanda sob o fundamento de que o bem penhorado nos autos do
processo no 1000313-32.2013.8.26.0666 lhe pertence.
Sua conduta impediu que referido imóvel fosse
levado à hasta pública, suspendeu ação que já tramita há mais de sete
anos e dificultou o recebimento de crédito legitimamente titularizado
pelo ora embargado.
Não se pode tolerar que qualquer pessoa formule
pretensão em juízo sabidamente despida de qualquer nexo com a
realidade fática ocorrida, especialmente em tempos de enorme carga de
trabalho que recai sobre todo o Poder Judiciário, assoberbado com
questões de enorme importância para o desenvolvimento de toda a
sociedade brasileira.
Demandas como a presente, formuladas sem
qualquer comprometimento com a boa-fé que deve nortear as partes em
juízo, devem ser veementemente repudiadas pelo Poder Judiciário,
sendo imperiosa, por conseguinte, a imposição à autora das penas
pecuniárias da litigância de má-fé previstas no artigo 81 do Diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
8
Processual Civil, razão pela qual deverá ser condenada ao pagamento
de multa equivalente a 9% do valor da causa atualizado, e indenização
à parte requerida no importe de R$2.000,00, em razão dos prejuízos
econômicos que esta sofreu, especialmente no que se refere à
contratação
de
profissional
com
capacidade
postulatória.”
(fls.
686/690).
Ao contrário do alegado nas razões recursais, não
era necessário que a ação monitória estivesse em fase de cumprimento
de sentença para que restasse caracterizada a fraude à execução.
Sobre o tema, obtempera a boa doutrina:
“Demanda capaz de levar o devedor à insolvência. O
nome do instituto
fraude de execução
pode levar o intérprete a
confusões. Não é apenas no processo de execução que pode haver
fraude de execução. Como o ato fraudulento é atentatório à dignidade
da justiça, é suficiente que haja litispendência em ação judicial,
qualquer
que seja ela (de conhecimento, - declaratória, constitutiva
ou condenatória cautelar ou de execução), em qualquer juízo (comum
federal ou estadual
trabalhista, eleitoral ou militar), desde que
tenha aptidão para levar o devedor à insolvência.” (NERY JUNIOR,
Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado. 16a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1.777, nota 13 ao art. 792).
A litigância por má-fé também restou muito bem
fundamentada, uma vez que impediu a realização de hasta pública e
suspendeu ação que já tramita há mais de sete anos, prejudicando o
andamento do processo com o manejo de ação temerária, nos termos do
art. 80, inciso IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002665-50.2019.8.26.0666 - Artur Nogueira - Voto no 43440 - dels
9
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica